Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741320-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora